Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-78.2020.8.11.0038
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000188-78.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESVAMI VIEGAS DE SOUZA - CPF: 869.996.991-00 (RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E DESPESAS SUPLEMENTARES DE TRATAMENTO – PRETENSÃO QUE NÃO SUPERA O VALOR DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 141243186, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei n° 9.099/95.

Em argumento recursal, o recorrente afirma a competência do Juizado Especial para o processamento e julgamento da presente demanda, uma vez que a somatória dos valores pleiteados na exordial não extrapola o teto máximo permitido nos Juizados Especiais Cíveis. Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
08/10/2018
, firmou contrato de seguro de vida junto às reclamadas, possuindo
cobertura para acidentes resultando invalidez parcial ou permanente, morte, auxílio funeral, acessibilidade física em caso de IPA e diárias de internação hospitalar decorrente de acidente, com
vigência até
08/10/2023 (ids. nºs 141242223/141242224).

Ocorre que, em
23/10/2018
, o autor sofreu um grave acidente na propriedade em que prestava serviços de “diarista”, resultando em
fratura sob a descrição da
Classificação Internacional de Doenças - CID: S-33 (Luxação, Entorse ou Distensão das Articulações e dos Ligamentos da Coluna Lombar da Pelve),

sendo observado ainda o trauma grave na pelve e disjunção da articulação sacro-ilíaca esquerda e sínfise pubiana, além dos ligamentos,
sendo submetido a tratamento cirúrgico, com fixação de placa e parafusos da anterior da pelve e posterior com parafuso da articulação sacro-ilíaca (prótese), realizada em
24/10/2018
, ficando afastado por período inicial de 06 (seis) meses de toda e quaisquer atividades laborais que realizava no sitio, e posteriormente passou a se locomover com ajuda de muletas.

Diante disso, em
14/11/2018
, acionou o seguro de vida que possuía junto às reclamadas, conforme protocolo sob nº
27522603
, a fim de que providenciassem o custeio das despesas suportadas pelo reclamante.

No entanto, mesmo atendidas as solicitações de envio dos documentos necessários, as reclamadas permaneceram inertes.

A seguradora reclamada, em sede de contestação, alega que por inércia da parte autora não foi possível concluir o processo de regulação de sinistro, diante da não entrega de documento essencial à ultimação do procedimento.

Ainda,
afirma que não há provas que sustentem o recebimento da indenização pretendida, ante a ausência de cobertura para reembolso de despesas médicas ou por gastos decorrentes de internação, além da ausência de ato ilícito e inocorrência de danos morais.

O reclamado
Banco do Brasil S/A
, por sua vez, alega a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, afirmando que não detém competência para elaborar parecer técnico ou eventual análise de sinistro e o seu pagamento, que é realizado exclusivamente pela empresa reclamada,
Companhia de Seguro Aliança do Brasil.

Sustenta que o Banco atua apenas como intermediador financeiro, sendo de responsabilidade da seguradora a análise e o pagamento do valor do sinistro.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei n° 9.099/95, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Estabelece o artigo 3º da Lei 9.099/95 que:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a
quarenta vezes o salário mínimo
;

Pelo que se observa da petição inicial, o autor pleiteia a condenação das requeridas nos seguintes moldes:

a) R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de Despesas Suplementares como Internação Hospitalar, Cirurgia e Tratamento Ortopédico, que gerou a abertura do Sinistro AB nº. 91201801727 – BB nº. 20181103277;

b) 15.000,00, (quinze mil reais) a título de Despesas Médicas e Suplementares como Internação Hospitalar, Cirurgia e Tratamento Ortopédico, consoante à cobertura contida na Apólice Individual de Seguro, contratado pelo Requerente, referente ao procedimento do sinistro sob o Processo Susep nº 15414.900079/2016-51, Proposta nº. 42754637, Apólice 821320;

c) 20.000,00, (vinte mil reais) a título de danos morais;

d) R$ 5.000,00, (cinco mil reais) a título de Danos Materiais;

Deu-se à causa o valor de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), mas é evidente que o valor correto da causa, de acordo com o que o autor pretende, é superior ao limite máximo previsto em lei
. (...)

Em sede de embargos à declaração, os quais foram rejeitados no id. 141243201, o autor esclareceu que o valor descrito na alínea “a” é o somatório dos pedidos constantes nos itens “b”, “c” e “d” da petição inicial, que não ultrapassa o teto máximo permitido nos Juizados Especiais Cíveis.

Desse modo, vê-se que a pretensão do reclamante (
R$ 40.000,00)

não
supera o limite previsto no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, ou seja, 40 (quarenta) salários mínimos, correspondente a
R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais)
, à época do ajuizamento da demanda (
05/03/2020
).

Logo, a competência para processar e julgar o feito pertence ao Juizado Especial Cível.

A propósito:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 -
Incompetência. Valor. O valor da causa, para fins de determinação da competência, de que trata o art. 3º, inciso I da Lei 9.099/1995, orienta-se pelo proveito econômico buscado pelo autor
. Precedentes na Turma (ACJ 20140910192499) e no STJ (REsp 1364429/RS 2013/0018318-0 Ministro HERMAN BENJAMIN).

2 -
Se o benefício patrimonial almejado com a ação deflagrada não ultrapassa o valor de alçada é manifesta a competência dos Juizados Especiais
. Na hipótese, não se deve considerar o valor do contrato, mas sim o valor retratado pelo pedido ou da soma de pedidos. Precedentes.

3 - Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Acórdão 921674, 20150910194478ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 23/2/2016, publicado no DJE: 25/2/2016. Pág.: 267)
(grifei)

Assim, sendo incontestável que o valor da pretensão deduzida na inicial
não
supera o teto dos Juizados Especiais, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o seu regular
prosseguimento.

No caso, vê-se que não se trata de matéria exclusivamente de direito, sendo imprescindível a produção de prova oral, a fim de trazer aos autos elementos necessários à elucidação dos fatos.

Registre-se, por oportuno, que
a parte autora, na petição inicial (id. 141242219, pág. 27), até mesmo arrolou testemunhas a seres ouvidas em audiência de instrução e julgamento
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a
remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022